Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733578-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALMERINDA TAVARES SILVA NETO, EURONDIRCE TAVARES SILVA SANTANA, MARIO DIAS DOS REIS REU: EDILSON TAVARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Almerinda Tavares Silva Neto, Eurondirce Tavares Silva Santana e Mário Dias dos Reis contra Edilson Tavares Silva. A decisão id 31390827 deferiu a gratuidade da justiça aos autores e determinou a sua intimação para manifestar-se sobre o interesse de agir: Os autores pretendem rescindir a sentença transitada em julgado do processo n. 2016.03.1.007874-8 que tem como pedido principal a anulação da escritura pública de inventário e partilha de bens. A escritura pública tratou do inventário, declarou como herdeiros somente os filhos do falecido Adauto Ferreira da Silva e partilhou apenas o bem situado na QNM 21, Conjunto N, Lote 10, Ceilândia-DF. Posteriormente houve decisão judicial transitada em julgado que definiu a condição de herdeira de Adelina Alves de Carvalho (companheira do falecido) e realizou a partilha bens situados na QNM 21, Conjunto N, Lote 10, Ceilândia-DF e QNO 16, Lote 15, casa 02, Setor O, Ceilândia-DF (processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 - Reconhecimento de União Estável Pós Morte) Consta também não foram incluídos na escritura pública de inventário e partilha de bens os valores referentes aos aluguéis das casas de fundo de Adelina Alves de Carvalho, os valores constantes na conta conjunta do falecido de Adelina e o veículo automóvel que os autores pretendem discutir a propriedade. O Código de Processo Civil determina em seu art. 17 que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Intimem os autores para manifestar-se sobre a aparente ausência do interesse de agir na presente demanda, diante da existência de decisão transitada em julgado processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 e de instrumentos processuais judiciais e extrajudiciais adequados para partilhar os bens remanescentes, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Os autores apresentaram a petição id 32237461. Apresentam alegações e afirmam que: Como o inventário extrajudicial não incluiu a companheira e o restante do espólio existente e não há outro meio de consertar o referido inventário ou de realizar sobre partilha, pois é preciso incluir também a viúva, se faz necessária a presente rescisória para que a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível desta circunscrição sob o no 2016031007874-8, e o referido inventário sejam anulados. É o breve relato. O processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 – (Reconhecimento de União Estável Pós Morte) já definiu a definiu a condição de herdeira de Adelina Alves de Carvalho (companheira do falecido) e realizou a partilha bens situados na QNM 21, Conjunto N, Lote 10, Ceilândia-DF e QNO 16, Lote 15, casa 02, Setor O, Ceilândia-DF. Os autores pedem a rescisão da sentença do processo n. 2016.03.1.007874-8 e anulação da escritura pública de inventário e partilha de bens, para seja reconhecida (novamente) a condição de herdeira de Adelina Alves de Carvalho e que realize a partilha dos bens situados na cidade de Ceilândia-DF. A situação já foi decidida judicialmente, conforme sentença juntada pelos autores (id 31000634) proferida em 10 de junho de 2021 pelo Juiz de Direito, Dr. João Paulo das Neves. Os autores não apresentaram nenhum óbice legal para que a sentença judicial produzisse seus efeitos legais. Não há interesse de agir para que seja rescindida uma sentença e anulada uma escritura pública de inventário e partilha de bens, para que seja proferida uma nova sentença com o conteúdo de sentença já existente e transitada em julgado (processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003). Quanto aos valores referentes aos aluguéis das casas de fundo de Adelina Alves de Carvalho, os valores constantes na conta conjunta do falecido e de Adelina e o veículo automóvel, não há comprovação de impedimento legal para que os bens sejam objeto de sobrepartilha judicial ou extrajudicial. A Resolução n. 35 de 24.4.2007 do Conselho Nacional de Justiça disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa. Dispõe em seu art. 25 que é admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. O art. 2.022 do Código Civil, por sua vez, dispõe que ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. O Código de Processo Civil também trata da sobrepartilha de bens: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Os autores não comprovaram impedimento legal para a efetivação da sobrepartilha, conforme descrito na Resolução n. 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2.022 do Código Civil e art. 669 do Código de Processo Civil. Não há interesse de agir também para que seja rescindida a sentença do processo n. 2016.03.1.007874-8 e anulada uma escritura pública de inventário e partilha de bens, para que se efetive uma sobrepartilha de bens, diante da existência de meios judiciais e extrajudiciais para satisfazer os interesses dos autores. A ação rescisória é cabível contra decisões de mérito, transitada em julgado, que contenha um dos graves vícios constantes do art. 966 do Código de Processo Civil. Não é admitida como meio processual para efetivação de sentença judicial ou como substituto de demanda autônoma de sobrepartilha. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator